Tribunal: TJDFT
Processo: 0717672-73.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não é idônea a utilização de condenações criminais sem trânsito em julgado para aferir os antecedentes. Precedente do STJ.
2. Sendo a pena igual a 4 (quatro) anos, o réu reincidente e sem circunstâncias judiciais negativas, cabível o regime inicial semiaberto.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.